Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702049-49.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J. L. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: GARDIANE LOUREIRO DE SOUSA VIEIRA DESPACHO Na petição de ID no 61521094, o agravante DISTRITO FEDERAL informa que não possui interesse no processamento do agravo interno por ele interposto, tendo em vista que a parte autora ultrapassa a idade para frequentar creche. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID no 59588287, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007